Tribunal: CARF
Processo: 10980.723226/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723226/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.662 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
JOSÉ VICENTE BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de
ajuste anual.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. DECLARAÇÕES DE
AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723226/2009-96
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723226/2009-96

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2005,
lavrado em decorrência da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de modo que o
crédito restou exigido no montante total de R$ 4.644,18, incluindo-se aí a cobrança do imposto
de renda suplementar, a aplicação da multa de ofício e multa de mora e a incidência dos juros de
mora (fls. 18/22).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 20, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 11.499,27, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF -
Nome da Fonte
Pagadora

CPF
Beneficiário
Rend.
Recebido
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
04.932.197/0001-
58 - R. R. FARMA
COMERCIO DE
MEDICAMENTO
S E
PERFUMARIA
LTDA

037.779.029-00
8.126,42
0,00
8.126,42
0,00
0,00
0,00
79.430.682/0001-
22 - FARMACIA
E DROGARIA
NISSEI LTDA

037.779.029-00
3.372,85
0,00
3.372,85
0,00
0,00
0,00
O contribuinte havia apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL a qual, a rigor, foi indeferida, conforme se verifica da decisão de fls. 6 e, aí, em seguida,
tendo sido intimado do resultado da referida solicitação, entendeu por apresentar,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/3 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de
direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa, tendo apresentado, na oportunidade,
os documentos colacionados às fls. 04/13.
Na sequencia, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 45/48, a 4a Turma da
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723226/2009-96

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba - PR entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. OMISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O exercício da prerrogativa legal de deduzir despesas com dependentes implica o dever
de tributar os rendimentos por eles auferidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte restou cientificado do resultado da decisão de 1a instância em
04/03/2013 (fls. 54) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 55/56, protocolado em
12/03/2013, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que declarou o filho Marcel Bittencourt indevidamente como dependente,
sendo que, no caso, o erro foi simplório, enquanto que o débito é de valor
elevadíssimo, justamente porque a legislação tributária é um tanto
rigorosa;
(ii)
Que o direito de apresentar declaração retificadora relativa ao ano-
calendário de 2006 foi negado de forma hostil e, no caso, houve uma
confusão ao receber, alternadamente, dois comprovantes de rendimentos
em decorrência da mudança do CNPJ da Secretaria de Estado do Paraná,
bem assim que a fiscalização sequer considerou o valor do imposto a ser
restituído; e
(iii)
Que uma suposta restituição do imposto foi totalmente desconsiderada e
que houve, no caso, a ausência total de uma atenuante tal como a dedução
da contribuição previdenciária do seu filho, de modo que o recorrente
discorda frontalmente do crédito ora em discussão.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723226/2009-96

Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia pelo provimento do recurso
voluntário e, por conseguinte, que o lançamento e a respectiva exigência fiscal sejam declarados
insubsistentes e, no final, sejam cancelados.
Pois bem. Reconheça-se, de plano, que a inclusão de dependentes na declaração
de ajuste anual é uma prerrogativa dos contribuintes, nos termos dos artigos 35 da Lei no
9.250/1995, cuja redação encontrava-se replicada no artigo 77, § 1o do Decreto no 3.000/99, o
qual se encontrava vigente à época dos fatos aqui discutidos1. Confira-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.”
Nesse contexto, note-se que a partir do momento em que o contribuinte indica
algum dependente em sua declaração de ajuste anual, decerto que os rendimentos eventualmente
recebidos pelo dependente devem ser oferecidos à tributação, nos termos do que determina o
artigo 38, § 8o da Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, publicada no D.O.U. em
08/02/2001, a qual se encontrava vigente à época dos fatos aqui discutidos. Confira-se:
“Instrução Normativa SRF no 15/2001
Dispõe sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das
pessoas físicas.
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
[...]
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Dito de outro modo, é se reconhecer que o contribuinte que optar por incluir
dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual e aproveitar as respectivas deduções deve,
obrigatoriamente, oferecer à tributação os rendimentos por eles auferidos.

1 Confira-se que nos termos do artigo 144 da Lei no 5.166/72, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723226/2009-96

Além do mais, registre-se, que é por meio da Declaração de Ajuste Anual que o
Fisco verifica se o contribuinte que auferiu renda ou proventos de qualquer natureza durante o
ano-calendário tem direito à restituição ou, ao revés, deve recolher a diferença do imposto. Por
essa razão que a legislação obriga a quem aufere renda no ano-calendário a apresentar
Declaração de Ajuste Anual, consoante dispunha o artigo 787 do RIR/99, aprovado pelo Decreto
n. 3.000/99, vigente à época dos anos-calendário objeto da presente autuação. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo I – Declaração de Rendimentos
Seção I – Declaração das Pessoas Físicas
Subseção I – Declaração de Rendimentos Anual
Obrigatoriedade
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).”
O descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano, a aplicação de
sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. No campo das sanções tributárias a regra geral é que a culpa já é
suficiente para a responsabilização do agente de acordo com o que prescreve o artigo 136 da Lei
no 5.172/66, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do Código Tributário Nacional apenas dispensa a exigência de conduta
dolosa como elemento essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus
três graus (negligência, imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen2:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).

2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723226/2009-96

Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do Código
Tributário Nacional é objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho3:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De todo modo, quero deixar claro que, nos termos do artigo 136 do Código
Tributário Nacional, a pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa.
E ainda que o agente não tenha pretendido infringir a legislação, tinha o dever de
cumpri-la, agindo de modo diverso, e a possibilidade de fazê-lo, de modo que responde,
suportando as consequências da infração, por ter agido com açodamento, inconsequência,
descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que caracterizam a já referida tríade
“imprudência, negligência ou imperícia”.
Por outro lado, observe-se, ainda, que o recorrente poderia ter apresentado
Declaração retificadora antes do início da ação fiscal ou informando corretamente os
rendimentos recebidos pelo dependente no ano-calendário de 2005 ou, quando muito, não o
informando como tal, conforme dispunha o artigo 832 do Decreto no 3.000/99. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.”
No caso concreto, é de se reconhecer, portanto, que ainda que o erro quanto à
inclusão indevida do dependente Marcel Bittencourt na declaração de ajuste anual do respectivo
ano-calendário de 2005 tenha sido, na ótica do recorrente, simplório ou não tenha sido realizado
de má-fé, o fato é que a legislação tributária é clara no sentido de que a responsabilidade por
infrações independe da intenção do agente, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus
três graus (negligência, imperícia ou imprudência).

3 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723226/2009-96

Além do mais, a retificação da declaração de ajuste anual só pode ser realizada
antes do início de qualquer procedimento fiscal, nos termos do artigo 832 do Decreto no
3.000/99, de modo que, se o contribuinte tenta por fazê-lo após o início do procedimento fiscal, o
sistema da Receita Federal do Brasil não acaba não aceitando a entrega da respectiva declaração
retificadora.
Por fim, frise-se que o objeto da discussão aqui travada diz apenas com a
legalidade do lançamento tributário efetuado com base na apuração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica pelo dependente, o que significa dizer que essa autoridade judicante
não é competente não verificar a apuração do imposto a ser eventualmente restituído.
Considerando, portanto, que o contribuinte incluiu o dependente Marcel
Bittencourt em sua declaração de ajuste anual do respectivo ano-calendário de 2005 e, na
ocasião, acabou não informando os rendimentos por ele recebidos, nos termos do que
determinara o artigo 38, § 8o da Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, conclui-se pela
manutenção do presente lançamento tributário.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações lançadas pelo recorrente
não devem ser acolhidas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital